Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-47.2018.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), NICOLAU JOSE DA CRUZ - CPF: 468.995.961-72 (IMPETRANTE), TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ATO ATRIBUÍDO À TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – ART. 17-B, LETRA B, PARTE FINAL, DO RITJMT – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A impetração do mandado de segurança contra o ato judicial, proferido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, somente se revela plausível se for teratológico (Art. 17-B, letra b, parte final, do RITJMT).

2.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento pacificado desta e. Turma Recursal Única.

3.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a inicial do Mandado de Segurança, ante a ausência de teratologia da decisão objurgada capaz de ensejar a impetração do
writ
:

Ante o exposto, restando incabível a impetração de Mandado de Segurança em face de acórdão de Turma Recursal,
INDEFIRO
a inicial da presente ação, com fulcro no art. 10 da Lei n.º 12.016/2009.

Em suas razões recursais, o Agravante busca a reforma da decisão monocrática pelo órgão colegiado. Sustenta que a decisão impetrada contém “fundamento-surpresa”, vez que extinguiu o feito de ofício em segundo grau ante a ausência de interesse, o que é vedado expressamente pelo artigo 10 do CPC.

Busca a retratação do Relator em face a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança, alternativamente, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão proferida pela Impetrada, que extingiu o processo por falta de interesse de agir nos autos do processo originário nº 8055947-24.2017.811.0001 (projudi).

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Como salientado no relatório, trata-se de Agravo Interno, interposto por Nicolau Jose da Cruz, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, indeferiu a petição inicial.

Denota-se do
decisum
impugnado que o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravante, deu-se em razão de o ato tido como coator – acórdão que julgou extinto o feito sem resolução de mérito ante a ausência de interesse processual vez que o Autor ajuizou nova ação para informar o descumprimento de demanda pretérita (p.80) – não se revelar teratológico.

Em que pese à alegação do Agravante, entendo que o presente Recurso deve ser desprovido, uma vez que o artigo 17-B, letra b, parte final do RITJMT estabelece que somente caberá a impetração de Mandado de Segurança, contra o ato praticado por Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, se a decisão for considerada teratológica, por se tratar de situação excepcional.

O referido artigo assim dispõe:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) (...);

b)
os mandados de segurança
singular e coletivo e o habeas data
contra atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e,
excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia
; (Negritei).

Vê-se, portanto, que o dispositivo legal não deixa dúvidas de que somente em caso de teratologia, o mandado de segurança é meio processual apto a questionar decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, o que não se evidencia no caso vertente, visto que a manutenção da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse processual, reflete o entendimento dos seus membros, não podendo, de consequência, ser tachada de teratológica.

Frise-se que no
decisum
agravado, ficaram expressas as razões do indeferimento da petição inicial do
writ
. Veja-se:

O presente Mandado de Segurança foi oposto em face ao Acórdão proferido pela turma recursal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito ante ausência de interesse processual, restando assim ementado:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO ANTERIOR. NOVA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO QUE DEVE SER INFORMADO NA DEMANDA PRETÉRITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS. Desnecessário é o ajuizamento de nova demanda para o cumprimento de determinação constante em sentença proferida em ação anterior, uma vez que deve ser noticiado o descumprimento naquele feito, de modo que deve ser reconhecida a falta de interesse processual. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a matéria relativa às condições da ação - legitimidade, interesse processual (interesse de agir) e possibilidade jurídica do pedido -, por configurarem matéria de ordem pública, comportam apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando, portanto, sujeitas à preclusão. Restando demonstrada a ausência de alguma das condições da ação, a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485 inciso VI do Código de Processo Civil. Recursos prejudicados.
Pois bem, a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Superior Tribunal Federal, é pacífica no sentido que somente caberia a impetração do mandado de segurança se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Esse é o posicionamento do Superior Tribunal Federal, vejamos:
“EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra

ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia,

ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AgR MS: 34471 PE - PERNAMBUCO 0060174-27.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/12/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-035 22-02-2017)”
No presente caso, verifica-se que o entendimento firmado pela Turma Recursal encontra respaldado na documentação colacionada aos autos, inclusive a própria parte impetrante em sede de impugnação à contestação argumenta sobre a impossibilidade de se rediscutir a matéria acobertada pela coisa julgada advinda dos autos 0066467- 87.2014.811.0001, o que afasta a hipótese de teratologia, especificamente diante da ausência de utilidade do processo, sedimentando-a em precedentes dos Tribunais Pátrios, conforme

ressaltou o próprio relator:
“Na hipótese, o Reclamante aduz que não obstante tenha

sido julgada procedente ação anteriormente ajuizada por ele, em que foi determinado o cancelamento do contrato e da exclusão definitiva da dívida, tal cancelamento não ocorreu,

havendo manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito. No caso, com o descumprimento, em tese, de sentença proferida nos autos da ação indenizatória nº 0066467-87.2014.811.0001, inclusive proferida por este Magistrado, o qual abrangeu as negativações e o cancelamento do contrato, competiria à parte autora requerer ao juízo onde tramitou a demanda a aplicação de multa e, caso entendesse impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente, a conversão em perdas e danos, a teor do que dispõe o art. 633 do Código De Processo Civil a época, bem como Novo Código de Processo Civil, ao estabelecer as diretrizes dos requisitos e efeitos da sentença, na Secção II ? da obrigação de fazer, in verbis: ?Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.? Ora, não se faz necessária a distribuição de outra demanda quando a parte autora poderia obter a satisfação da obrigação no processo já ajuizado ? exigindo cumprimento de sentença -, mormente quando o próprio Código de Processo Civil estabelece as diretrizes para obter o resultado e possível reparação de dano na demanda já em curso. Não sem propósito, se entende a parte autora lesionado direito, que seja formulado requerimento de conversão em perdas e danos, devendo o magistrado de imediato arbitrar, em atenção ao que dispõe o artigo 52, V da Lei 9.099/95. Logo, a presente demanda não é necessária, tampouco útil à parte reclamante, posto que, já possui outra na qual pode obter o resultado prático equivalente.”

Assim, em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, insta destacar a impossibilidade da impetração do
mandamus
pela ausência de teratologia da decisão objurgada.

No que tange à tese de que, em razão de a decisão da Turma Recursal não caber recurso, o
mandamus
mostra-se cabível, penso não ter o condão de afastar o entendimento esposado no
decisum
recorrido, porque é sabido que a impetração da ação mandamental contra o ato judicial, conforme entendimento jurisprudencial, exige a presença cumulativa de 3 (três) requisitos, a saber: a) inexistência de instrumento recursal idôneo; b) não formação da coisa julgada; c) ocorrência de teratologia na decisão atacada.

Destarte, em razão de não visualizar teratologia da decisão da Turma Recursal, a manutenção do
decisum
atacado é medida impositiva.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada no
id. 38487474
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021